Tribunal: CARF
Processo: 13896.723185/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.723185/2014-42
ACÓRDÃO
3202-002.796 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAXPAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/2013 a 28/02/2014
ALEGAÇÃO
DE
MUDANÇA
DE
ENTENDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
INEXISTÊNCIA.
Inexiste mudança de critério jurídico pautado em interpretação da
legislação realizada sobre outro processo distinto da mesma contribuinte.
A orientação da administração tributária possuí caráter privativo e não se
aproveita a presente controvérsia.
ACÓRDÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.796 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723185/2014-42
2

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face à decisão que reconheceu o
direito creditório a título de retenções da COFINS realizadas no período de 12/2013 a 02/2014,
todavia, constatada a existência de débito, homologou parcialmente a Declaração de Compensação-
DCOMP apresentada pela Recorrente MAXPAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 227/239, interposta, originalmente, no
processo administrativo no 13896.723081/2014-38 aos 24/08/2008, fl. 225, em face do
Despacho Decisório de fls. 220/221, proferido naqueles autos e cientificado à contribuinte
aos 25/07/2018, fl. 224, por meio do qual, apesar de ter sido integralmente o reconhecido
direito creditório, no valor de R$ 2.098.542,06, a título de retenções da COFINS realizadas
no período de 12/2013 a 02/2014 requerido pelo sujeito passivo em aludido processo
administrativo, homologou apenas parcialmente a Declaração de Compensação- DCOMP
de fl. 09, pois “conforme detalhado no documento de fls. 221 a 2241 , o crédito confirmado
é insuficiente para extinção total do débito identificado na DCOMP”. A parcela original do
débito cuja compensação foi não homologada é de R$ 519.846,06.

2. Salienta o enfocado Despacho Decisório que “em virtude da compensação dos débitos
após seu vencimento, o cálculo foi realizado considerando-se os encargos legais devidos,
nos termos do art. 70 da IN RFB 1.717/2017”.

3. Na Manifestação de Inconformidade, a defendente alega que “em decorrência de
orientação previamente recebida das DD. Autoridades Fiscais, a Requerente indicou os
débitos e créditos compensados por meio da DCOMP pelos seus valores históricos, o que
levou à D. Fiscalização a homologá-la apenas parcialmente”.

4. Cita que, em virtude de instrução prestada pelas autoridades fiscais em janeiro de 2012
no processo administrativo no 13896.002053/2009-16, informou, ao preencher a DCOMP
aqui tratada, os créditos pelos seus correspondentes montantes originários, pelo que “não
pode ser compelida ao recolhimento de qualquer diferença que seja eventualmente apurada
pela atualização dos créditos e débitos compensados, sob pena de afronta ao art. 146 do
CTN, ao artigo 2o da Lei Federal no 9.784/99 e ainda do artigo 24 da Lei de Introdução ao
Direto Brasileiro (‘LINDB')”.

5. Discorre sobre a impossibilidade de alteração de critério jurídico (art. 146, do CTN), por
suposta alteração do entendimento proferido no processo administrativo no
13896.002053/2009-16, no sentido do impedimento da atualização dos valores dos débitos
e dos créditos quando da transmissão das DCOMP; aduz que eventual modificação de
entendimento apenas poderia ser implementada para Declarações de Compensação
entregues após a mudança. Para corroborar sua tese, reporta-se a decisão do STJ, cuja
ementa reproduziu.
6. Outrossim, sustenta ter ocorrido violação ao art. 2o, da Lei no 9.784/99, diante de suposto
comportamento contraditório da Administração Tributária em relação ao anteriormente
adotado; alem disto, faz referência ao princípio da segurança jurídica e da necessária
proteção da confiança do sujeito passivo no sistema jurídico. Novamente, no intuito de
encorpar sua alegação, reproduz ementa de outra decisão do STJ.

7. Adiante, diz ter havido violação ao art. 24, da LINDB, que reputa aplicável às discussões
tributárias em processos administrativos, em razão do qual conclui que “ao examinar a
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.796 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723185/2014-42
3
validade de determinado ato ou negócio jurídico praticado pelo contribuinte, as DD.
Autoridades Fiscais devem, obrigatoriamente, verificar se o respectivo ato ou negócio
estava alinhado com a ‘orientação geral’ vigente à época – independentemente de eventual
mudança interpretativa posterior”.

8. Sobre a aplicação da LINDB aos processos administrativos tributários, reproduziu
doutrina e se reportou a decisão da Câmara Superior dos Recursos Fiscais, que, por meio da
Resolução no 9101-000.058, decidiu converter o julgamento em diligência à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional para que ela se pronunciasse a respeito da discussão sobre a
aplicabilidade do art. 24, da LINDB.

9. Diante do exposto, requereu o integral provimento da Manifestação de Inconformidade e
a reforma do Despacho Decisório recorrido.

Em decisão por unanimidade, a 2a TURMA/DRJREC votou para JULGAR
IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Período de apuração: 01/12/2013 a 28/02/2014

DESPACHO DECISÓRIO. ALEGAÇÃO DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO
ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
RAZÕES
DE
DEFESA
PAUTADAS
NA
SUPOSTA
ALTERAÇÃO.
PREJUDICIALIDADE.
Inexistindo mudança de entendimento administrativo contido no Despacho Decisório
recorrido sobre a interpretação da legislação em relação a outro proferido em processo
distinto da mesma contribuinte, ficam prejudicadas as alegações de defesa versadas na
Manifestação de Inconformidade pautadas na existência de referida alteração.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Período de apuração: 01/12/2013 a 28/02/2014

DÉBITOS COMPENSADOS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO RECEBIDA APÓS
OS CORRESPONDENTES VENCIMENTOS. ACRÉSCIMOS LEGAIS. INCIDÊNCIA.
Incidem acréscimos legais a título de juros de mora e de multa de mora sobre os débitos
compensados desde o vencimento até a data da recepção da correspondente Declaração de
Compensação que tenha sido protocolizada após os correspondentes vencimentos.

Manifestação de Inconformidade Improcedente

Sem Crédito em Litígio

Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:

I. A TEMPESTIVIDADE

II. OS FATOS
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.796 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723185/2014-42
4

III. MÉRITO: A REFORMA INTEGRAL DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO

(a) Violação ao artigo 146 do CTN - Mudança de critério jurídico adotado pelas DD.
Autoridades Fiscais
(b) A violação ao artigo 2o da Lei Federal no 9.784/1999 – Segurança jurídica
(c) A violação ao artigo 24 da LINDB – Impossibilidade de mudança posterior de
orientação das DD. Autoridades Fiscais

IV. A CONCLUSÃO E O PEDIDO

Por fim, pede o que se segue:

37. Ante todo o exposto, a Recorrente evidenciou que indicou o valor histórico tanto dos
débitos quanto dos créditos compensados em razão única e exclusiva da instrução recebida
das DD. Autoridades Fiscais em janeiro de 2012, nos autos do Processo Administrativo no
13896.002053/2009-16.

38. Dessa maneira, a Recorrente pleiteia seja INTEGRALMENTE CONHECIDO E
PROVIDO o presente Recurso Voluntário, para o fim de que seja integralmente reformado
o v. acórdão no 11-67.059 de fls. 282/285, tendo em vista que eventuais diferenças de
atualização entre os débitos e créditos utilizados na compensação não podem ser cobradas,
sob pena de violação ao artigo 146 do CTN (vedação a alteração de critério jurídico), ao
artigo 2o da Lei Federal no 9.784/1999 (segurança jurídica) e ao artigo 24 da LINDB
(impossibilidade de mudança posterior de orientação das DD. Autoridades Fiscais).

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
A Recorrente se insurge contra a homologação parcial de DCOMP haja vista que no
momento da atualização dos valores compensados, a autoridade administrativa verificou a
existência de saldo em aberto de R$ 519.846,06.
Segundo alega a Recorrente, a divergência de valores que deu origem ao débito em
aberto ocorreu face a orientação prévia recebida pela Autoridade Fiscal, em processo administrativo
distinto do presente caso examinado (Processo Administrativo no 13896.002053/2009-16), de que o
valor a ser informado deveria considerar os valores históricos dos débitos.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.796 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723185/2014-42
5
Com base nesse entendimento, a Recorrente busca demonstrar ofensa ao art. 146 do
CTN sob fundamento de mudança no critério jurídico adotado pela Autoridade Fiscal. Assim sendo,
a orientação de que os débitos e créditos indicados em DCOMP devem atualizados quando da
entrega da DCOMP só poderia ser aplicada futuramente, sem retroagir para atingir períodos
passados.
Para corroborar sua tese a Recorrente cita o resultado do julgamento do Recurso
Especial 1669310/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado em 27.9.2018 e do
Recurso Especial 1174900/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Publicado em 9.5.2011.
Nada obstante, no presente caso verifico que a Recorrente realiza uma interpretação
equivocada da orientação exarada no Processo Administrativo no 13896.002053/2009-16 no intuito
de corroborar a ocorrência de mudança de critério jurídico. Senão vejamos:

Em sede de Recurso Voluntário a Recorrente utiliza o trecho destacado, que apenas
faz referência às retenções, de forma equivocada, pois aglutina em suas razões de reforma a
expressão débitos, senão vejamos:

15. Assim sendo, a eventual mudança de entendimento das DD. Autoridades Fiscais de que
os créditos e débitos indicados em DCOMP devem ser atualizados quando da entrega da
DCOMP só poderia ser aplicada futuramente, sem retroagir para atingir períodos passados.
(Grifos nossos). (Fls. 301).

Conforme elucidado, a intimação utilizada como parâmetro pela Recorrente para
justificar a mudança de critério jurídico é clara ao mencionar que apenas as “retenções na fonte
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.796 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723185/2014-42
6
devem ser informadas em seus valores originais (sem correção)”. Ora, deste corolário não é possível
concluir que sobre os débitos compensados e objeto de DCOMP não incidem acréscimos legais.
Para que haja mudança de critério jurídico é imprescindível que a autoridade fiscal
tenha adotado um critério jurídico anterior, contra o mesmo sujeito passivo, o que não ocorreu no
presente caso, vez que não houve nenhuma orientação acerca da impossibilidade de incidência de
débitos indicados na DCOMP.
Portanto, diferentemente do alegado pela Recorrente, não se vislumbra no presente
caso violação ao princípio da segurança jurídica, tampouco existem margem para suscitar o alegado
comportamento contraditório consubstanciado em violação ao IV do parágrafo único do artigo 2o da
Lei no 9.784/1999.
De igual modo, não merecer prosperar a alegada ofensa ao artigo 24 da LINDB, pois
a revisão da validade de atos, contratos processos e normas administrativas deve levar em
consideração as orientações gerais vigentes à época dos fatos, sendo vedado que mudanças
interpretativas posteriores invalidem atos praticados no passado, tão somente quando verificada a
mudança de critério jurídico. O que de fato, não se aplica ao presente processo administrativo,
conforme demonstrado nos parágrafos anteriores.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 352
DF CARF MF
Original